Tribunal: STF
Processo: HC 125106
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. A orientação do Tribunal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedente plenário. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. 3. A decisão agravada está alinhada com a orientação desta Corte no sentido que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.